Tribunal: TJBA
Processo: 8152555-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152555-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE FONSECA DA CRUZ Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO APELADO: BANCO INBURSA S.A. Advogado(s): PJ6 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE PLATAFORMAS DE TERCEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Jorge Fonseca da Cruz contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas – Exibição de Documentos ajuizada contra o Banco Inbursa S.A., em que se pleiteava a exibição de cópia integral de contrato de empréstimo/cartão consignado supostamente firmado entre as partes. A sentença fundamentou-se na ausência de pretensão resistida, elemento essencial ao interesse de agir, nos termos do Tema 648 do STJ, sob o fundamento de que reclamações em plataformas de terceiros não suprem a exigência de pedido direto ao fornecedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o autor comprovou ter realizado requerimento administrativo idôneo diretamente à instituição financeira, e se houve negativa ou omissão por parte da ré em atender ao pedido, requisitos exigidos para caracterizar o interesse de agir nas ações cautelares de exibição de documentos bancários. III. Razões de decidir 3. O Tema 648/STJ exige, para fins de configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos, a demonstração de requerimento prévio, direto, idôneo, com recusa ou omissão da instituição requerida. 4. A utilização de plataformas e órgãos de terceiros, como o "Consumidor.gov.br" ou o "PROCON", não supre tal exigência específica firmada pela Corte Superior para ações exibitórias bancárias, uma vez que não constitui o procedimento administrativo direto e oficial junto à instituição para envio de informações sigilosas e dados pessoais sensíveis, tampouco assegura o preenchimento dos requisitos de idoneidade previstos no precedente qualificado. 5. O apelante não demonstrou ter formulado requerimento direto ao apelado pelas vias oficiais da instituição, nem recusa expressa ou omissão por parte deste diante de um pedido direto. Assim, resta ausente o interesse processual. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A demonstração de interesse de agir em ação de exibição de documentos bancários exige prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição requerida, com recusa ou omissão no atendimento. 2. A utilização de plataformas de terceiros e órgãos de defesa, como o 'Consumidor.gov.br' e o 'PROCON', não supre essa exigência jurisprudencial específica delineada no Tema 648 do STJ." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8152555-71.2025.8.05.0001, figurando, como Recorrente, JORGE FONSECA DA CRUZ, e, como Recorrido, BANCO INBURSA S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça